Tribunal: TJBA
Processo: 8017698-33.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017698-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MARYNELSON LOPES AMORIM

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE, AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Ação Revisional foi ajuizada pelo Agravado em 24.04.2021 e distribuída para o Juízo da 5.ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador em data posterior ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante, o que ocorreu somente em 13.01.2021.

2. O posicionamento jurisprudencial é no sentido de que não há conexão e prevenção entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, tendo em vista que na Ação Revisional o objeto é a revisão de cláusulas contratuais, enquanto que na Ação de Busca e Apreensão o fim pretendido é reaver a posse do bem, em razão da mora do devedor.

3. Prevalece o entendimento de que se trata de mera prejudicialidade externa e, portanto, não se justifica a reunião dos processos.

4. No caso em tela, verifica-se que a Ação Revisional foi julgada improcedente pelo MM. Juízo da 5.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, com publicação da sentença no Diário de Justiça, em 03/11/2021.

5. Ainda que tenha sido interposto recurso de apelação contra a sentença prolatada na Ação Revisional, a possibilidade de julgamento conjunto das mencionadas ações já não existe mais, o que faz sucumbir também o segundo argumento utilizado pelo Agravado, com o fito de ver improvido este recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8017698-33.2021.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. e, como Agravado,
MARYNELSON LOPES AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça